Tribunal: TJDFT
Processo: 0731433-79.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CRÉDITO RURAL. ALEGADO ERRO MATERIAL NO JULGADO. VÍCIO INEXISTENTE. MULTA POR RECURSO PROTELATÓRIO. REJEIÇÃO.

1. Os Embargos de Declaração, a teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, têm caráter integrativo e são utilizados tão somente com o propósito de esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento ou, ainda, corrigir erro material. Portanto, não é via adequada para rediscutir o mérito da causa.

2. A correção material autorizada pelo art. 1.022 do CPC não permite o reexame do conteúdo decisório do ato judicial vergastado, limitando-se a erros de grafia, de nome, de valor, etc.

3. Não há erro material a ser sanado quando o acórdão guerreado exprime com exatidão a convicção do julgador quanto à matéria em análise quando da prolação de seu voto.

4. Configurada a natureza protelatória do recurso, deve ser aplicada a multa prevista no § 2o do art. 1.026 do CPC à parte embargante.

5. Embargos de Declaração rejeitados.